Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. Em conformidade com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida pelos fornecedores de serviços, dispensando-se ao consumidor a comprovação de culpa, sendo necessário apenas a demonstração do dano causado e o nexo causal entre este e a má prestação do serviço. 1.1 O prestador de serviços somente se eximirá do dever de indenizar se ficar demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. As partes firmaram Instrumento Particular de Transação de Direitos como parte de um acordo de portabilidade de dívida o qual restou inadimplido pela empresa intermediadora. Ante o inadimplemento, obriga-se o fornecedor ora apelante a adimplir as prestações do empréstimo nas mesmas condições da operação originária firmada junto à instituição bancária.
3. Recurso conhecido e não provido.